Tribunal: STF
Processo: RE 1529334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Exclusão do icms da base de cálculo dos créditos de pis e cofins. Medida Provisória 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Inconstitucionalidade formal. Impossibilidade de análise em Recurso Extraordinário. Exame de fatos e provas. Desprovimento do agravo.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios e manteve a negativa de provimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível analisar, no âmbito de recurso extraordinário, a alegação de inconstitucionalidade formal do processo legislativo de conversão da Medida Provisória 1.159/2023 na Lei 14.592/2023.



III. Razões de decidir



3. Para verificar a ocorrência de ofensa ao procedimento preconizado pelo § 9º, do art. 62 da Carta Magna e consequente aprovação da MP nº 1.147/2022 fora das hipóteses excepcionais autorizadas em virtude da emergência de saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, seria necessário examinar o conjunto fático-probatório pertinente ao processo legislativo apontado, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF.



IV. Dispositivo 



4. Agravo regimental desprovido.